Tribunal: TJSP
Processo: 1003801-28.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003801-28.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CRISTINA NERES CORTEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
ALFA DA PURIFICAÇÃO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003801-28.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 38.313
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1003801-28.2019/50000
EMBARGANTE: Cristina Neres Cortes
EMBARGADA: Alfa da Purificação Pinto
COMARCA: São Paulo São Miguel Paulista 4a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 38.313
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da
Autora. A Turma Julgadora considerou inadequada a oposição
de embargos de terceiro destinada a revogar ordem de despejo.
Embarga a Autora alegando que
é proprietária do imóvel.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003801-28.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 38.313
3
obscuridade no aresto que objetivamente reconheceu a falta de
interesse de agir da Autora: “São embargos de terceiro
movidos por Cristina Neres Cortes contra Alfa da Purificação
Pinto. A Embargante alega que está na posse do imóvel desde
2013, após ter pago R$90.000,00 a Leandro Sabino, dono da
antiga mecânica estabelecida no local. Afirma que se
surpreendeu com a ordem de despejo de Jo Pereira da Silva e
ocupantes do imóvel por desconhecer a locação celebrada
entre ele e a Embargada. Segundo o art. 674, do CPC:
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os
quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá
requerer seu desfazimento ou sua inibição por embargos de
terceiro”. No caso, não há constrição, nem ameaça de
constrição de bens, antes ordem de despejo expedida contra o
locatário Jo Pereira da Silva e os demais ocupantes do
imóvel, dentre os quais está a Embargante.”
Os embargos de terceiro foram
considerados inadequados e pouco importa se a Autora é
proprietária ou possuidora do imóvel.
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos.
Pedro Baccarat
Relator